Tribunal: TJSP
Processo: 0006370-82.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
ção do exame criminológico. Inviabilidade. Exame criminológico que, embora incompleto, anota conclusão favorável. Complementação sequer necessária, 'in concreto', especialmente em razão do quadro positivo e da assimilação da terapêutica penal pelo agravado. Presentes os requisitos autorizadores da progressão de regime. Improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0006370-82.2021.8.26.0996; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 24/07/2021; Data de Registro: 24/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Guilherme de Souza Nucci

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

24/07/2021

Data de publicação:

24/07/2021

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de reforma da decisão que deferiu a progressão ao agravado ao regime semiaberto, requerendo a complementação do exame criminológico. Inviabilidade. Exame criminológico que, embora incompleto, anota conclusão favorável. Complementação sequer necessária, 'in concreto', especialmente em razão do quadro positivo e da assimilação da terapêutica penal pelo agravado. Presentes

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de reforma da decisão que deferiu a progressão ao agravado ao regime semiaberto, requerendo a complementação do exame criminológico. Inviabilidade. Exame criminológico que, embora incompleto, anota conclusão favorável. Complementação sequer necessária, 'in concreto', especialmente em razão do quadro positivo e da assimilação da terapêutica penal pelo agravado. Presentes os requisitos autorizadores da progressão de regime. Improvido.